Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DEMANDA TEMERÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

2. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante atue com dolo, causando dano processual à parte contrária.

3. No caso concreto, a agravante agiu de modo temerário, ao reiterar pedidos em inúmeras petições. Foi, inclusive, advertida por duas vezes sobre a possibilidade de se aplicar multa por litigância de má-fé.

4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.